Tribunal: STF
Processo: ARE 1286252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. OBRAS EMBARGADAS PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
    RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CAUSA DE PEDIR INVOCADA NA INICIAL QUE DEFLAGRA A PERTINÊNCIA TEMÁTICA DO PRIMEIRO RÉU PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE BEM COMO A NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL ALMEJADO. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 14 DO DECRETO-LEI N. 58/37 E NO ART. 32 DA LEI N. 6.766/79. NÃO ACOLHIMENTO. EXIGÊNCIA LEGAL QUE SOMENTE SE APLICA À RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. CASO CONCRETO QUE VERSA SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL DOS PROMITENTES VENDEDORES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRIMEIRO RÉU QUE, APESAR DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE PREVIA O REGIME DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 58 E SEGUINTES DA LEI N. 4.591/64, AGIU NA CONDIÇÃO DE INCORPORADOR, RESPONSÁVEL POR PROMETER À VENDA UNIDADES AUTÔNOMAS E CONTRATAR, EM NOME PRÓPRIO, EMPRESA DESTINADA A EDIFICAR O EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DAS UNIDADES (ART. 43, II, DA LEI N. 4.591/64). EMBARGO DAS OBRAS PELO ENTE MUNICIPAL QUE, PARA ALÉM DE FIGURAR COMO RISCO INTRÍNSECO À ATIVIDADE EXPLORADA PELO PRIMEIRO RÉU, FOI DIRETAMENTE POR ELE CAUSADA AO AUTORIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DESACORDO COM O PROJETO INICIAL, SEM PROVA DA ANUÊNCIA DO GRUPO DE COMPRADORES. RESCISÃO DO CONTRATO COM APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente